Tribunal: TCU
Processo: 024.430/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de conhecer e analisar as ações do governo federal para prevenir e combater a lavagem de dinheiro relacionada ao mercado de apostas de quota fixa (bets).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento relativo às ações do Governo Federal, em particular da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda, e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para prevenir e combater a lavagem de dinheiro relacionada ao mercado de apostas de quota fixa ( bets ), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Fazenda, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, e ante a flagrante inobservância ao princípio da eficiência previsto no art. 37, caput , da Constituição Federal, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, adote as providências necessárias para dotar a Secretaria de Prêmios e Apostas de recursos humanos, tecnológicos e orçamentários compatíveis com suas atribuições de regulação e fiscalização; 9.2. recomendar à Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. formalize, em manuais operacionais ou outros documentos técnicos, as rotinas quanto às principais atividades de seus servidores, mormente as relacionadas com a Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento ao Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP); e 9.2.2. conduza verificações mais extensivas no processo de autorização, exigindo que os demandantes apresentem evidências de implementação das medidas previstas na Portaria SPA/MF 1.143/2024, incluindo as políticas, os procedimentos e os controles internos de PLD/FTP. 9.3. autorizar a continuidade do presente acompanhamento pela Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública, incluindo o monitoramento do cumprimento do subitem 9.1 supra e da implementação das recomendações dispostas no subitem 9.2; 9.4. informar o Senado Federal, o Ministério da Fazenda e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras quanto ao teor da presente decisão.